Tribunal: TJPA
Processo: 0851792-02.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10280 - Demissão ou Exoneração
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851792-02.2019.8.14.0301

APELANTE: GERSON PINHEIRO DA SILVA

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REINTEGRAÇÃO A CARGO PÚBLICO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL.
REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO DA INFRAÇÃO DISCUTIDA NO PAD.
OBSERVADOS OS
PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NO PAD.
TRAMITE DO PAD NO GOZO DE LICENÇA MÉDICA. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES DO C. STJ.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
O controle dos processos administrativos disciplinares pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório
, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado adentrar no mérito administrativo, devendo a parte supostamente prejudicada demonstrar, de forma concreta, a ofensa aos referidos princípios, o que não se verifica no caso dos autos. Jurisprudência do STJ.

2
.

“O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa” (Súmula n° 592/STJ).

3.
A licença para tratamento de saúde não impede a tramitação regular do PAD, tampouco a aplicação de penalidade de demissão, tendo sido observado o devido processo legal. Precedentes do STJ

4.
Apelo conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão por videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 31 de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
GERSON PINHEIRO DA SILVA
,
nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c

Pedido de Tutela de Urgência e Indenização por Danos Materiais e Morais

movida em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda de Belém, que julgou improcedente a demanda, extinguindo o feito com resolução do mérito.

O ora apelante narrou na petição inicial ter exercido o cargo de Investigador da Polícia Civil desde 11/11/2002
, admitido através de concurso público, tendo sido demitido mediante ato publicado no DOE de 08/08/2016, após a conclusão do PAD n° 007/2015-DGPC/PA (protocolo n° 2015/89758).

Relatou que o PAD foi instaurado através da Portaria n° 007/2015-DGPC/PAD, de 03 de março de 2015, após delação de seu então chefe, Delegado Rômulo Cezar Picanço Souto, que investigava concessão de alvarás/licenças para realização de festas e funcionamento de bares e casas afins, no município de Curralinho/PA, sem o devido recolhimento dos valores para os cofres públicos.

Aduziu que a acusação se baseou em depoimentos de moradores da área e apontava que a prática ilícita foi cometida nos dias 31/12/2014 e 01/01/2015, uma vez que licenças foram concedidas para promoção de eventos na arena “Mestre Zé Dias”, no valor de R$300,00, sem o posterior repasse dos recursos por meio de DAE/PA.

Além disso, teriam sido entregues 24 folhas de alvarás em branco para um morador da zona rural, com o escopo de distribuir os documentos a empresários e produtores de eventos.

Acrescentou que lhe foi imputada as transgressões capituladas nos incisos XIII, XXXV e XXXIX do art. 74 da Lei Complementar n° 22/94, sendo o indiciamento e a demissão embasados nos dois primeiros dispositivos.

Sustentou que o PAD tem vícios insanáveis, quais sejam: que foi instaurado enquanto o autor estava de licença médica por motivo de doença mental/psicológica, o que ofenderia o art. 171 do Código Civil que trata de incapacidades para exercer atos da vida civil; falta de provas da prática de infração disciplinar e incongruência da análise destas; arbitrariedade da penalidade aplicada, que teria sido exagerada; desvio de finalidade do ato administrativo que teria sido movido por perseguição e assédio moral do chefe imediato; que no pedido de reconsideração da penalidade, o então Delegado Geral da Polícia Civil teria manifestado pela regressão da penalidade para suspensão de 60 dias, porém, a PGE e o então Governador não acataram a manifestação e mantiveram a demissão.

Postulou, em sede de antecipação de tutela, a reintegração do autor ao cargo de investigador de polícia civil.

No mérito, pugnou pela procedência da demanda para declarar a nulidade do PAD e da pena de demissão do autor, reintegrando-o ao cargo, bem como requereu a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (pagamento dos salários retroativos e todas as vantagens do período afastado) e morais.

Após instruídos os autos, sobreveio a sentença ora recorrida (Id.
5341963), que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora,
em razão de não verificar irregularidades no processo administrativo instaurado.

Inconformado, o autor interpõe
recurso de apelação (Id.
5341966)
e
, em suma, reitera a alegação da existência de vícios insanáveis no PAD, indicando: a
inobservância do prazo para conclusão do procedimento, de 60 dias, previsto no art. 96 da LC 22/1994; a incapacidade relativa do servidor durante a instrução do PAD, em decorrência de estar afastado em gozo de licença médica em razão de enfermidade mental; a inexistência de provas das condutas que se lhe foram imputadas; assédio moral por desvio de finalidade e abuso de poder; além de inobservância dos princípios da razoabilidade/proporcionalidade na aplicação de penalidade de demissão.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Foram apresentadas contrarrazões pelo apelado ao Id. 5341973.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido em seu duplo efeito e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 5372554), que se pronunciou pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 5457954).

Assim, retornaram-me conclusos.

É o relatório
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e pa
sso à sua análise.

De início e sem delongas, entendo que o apelo não merece prosperar, conforme passo a demonstrar.

O apelante sustenta que deve ser reconhecida a nulidade do processo administrativo disciplinar que culminou com o seu afastamento do cargo de Investigador da Polícia Civil.

Compulsando aos autos, constato que o cerne da controvérsia em análise reside nas alegações da apelante de vícios insanáveis no PAD que culminou na demissão do servidor, em razão de: inobservância do prazo de 60 dias para conclusão do procedimento, previsto no art. 96 da LC 22/1994; incapacidade relativa do servidor durante a instrução do PAD, em decorrência de estar afastado em gozo de licença médica em razão de enfermidade mental; inexistência de provas das condutas que se lhe foram imputadas; assédio moral por desvio de finalidade e abuso de poder; além de inobservância dos princípios da razoabilidade/proporcionalidade na aplicação de penalidade de demissão.

Ressalte-se, inicialmente, que a análise do recurso será restrita ao exame da legalidade e do respeito ao devido processo legal, não sendo permitido a esta Corte de Justiça adentrar no mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes previsto no artigo 2º da CF/88.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MILITAR. DETERMINAÇÃO DE PRISÃO PARA AVERIGUAÇÃO DE CONDUTA SUSPEITA. EXÍGUA FRAÇÃO DE TEMPO. ABUSO DE AUTORIDADE. PENA DE DEMISSÃO. DESPROPORCIONALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO, EM FACE DA PARCA OFENSIVIDADE DA INFRAÇÃO, RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A intervenção do Poder Judiciário nos atos administrativos cinge-se à defesa dos parâmetros da legalidade, permitindo-se a reavaliação do mérito administrativo tão somente nas hipóteses de comprovada violação dos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão à competência reservada ao Poder Executivo.

2. No caso dos autos, consta do acórdão proferido pela Corte de origem, que a proporcionalidade e razoabilidade, efetivamente, foram violadas com a decisão emanada pelo Ministério da Justiça, sendo perfeitamente possível ao Judiciário verificar sua extensão e mesmo sua adequação. Assim, não merece reparos o referido entendimento.

3. Agravo Regimental da União a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 373.721/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 02/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RAZÕES PARCIALMENTE DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.

DEMISSÃO.

LEGALIDADE.

ATO VINCULADO.
INADEQUAÇÃO

DO

MANDADO

DE

SEGURANÇA PARA AFERIR RAZOABILIDADE/ PROPORCIONALIDADE DO ATO SANCIONADOR. PRECEDENTES.

1.

(...)
O

acórdão

estadual

revela-se

harmônico

com

o

entendimento jurisprudencial

do

STJ, pois fundado em compreensão já consolidada nesta

Corte

Superior

no

sentido

de que: (i) em sede de questionado

processo

administrativo disciplinar cabe ao Judiciário verificar

a

tão

só legalidade do procedimento sancionador; (ii) a independência

dos

Poderes, constitucionalmente garantida, impede a reforma

do mérito de atos administrativos sancionadores que guardem conformidade com o ordenamento jurídico
.

3.

Caracterizada conduta desviante a que a lei, sem alternativa outra, imponha a pena demissória ao servidor, não será dado ao administrador público aplicar pena diversa, ou seja, não disporá de discricionariedade para tanto. Precedentes: STJ - MS 20.052/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Seção, DJe 10/10/2016; STF - RMS 30.280, Rel.ª Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 20/06/2016 e RMS 32.842 AgR, Rel.

Ministro TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/03/2015.

4. (...) 5.

Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RMS 45.160/GO, Rel.
Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 16/12/2016)

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO.

AFASTADA.

INEXISTÊNCIA DE DOIS PADs, MAS SIM DE UMA SINDICÂNCIA SEGUIDA DE UM PAD. DESCRIÇÃO DOS FATOS IMPUTADOS NO PAD. SUFICIÊNCIA PARA O EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA. CONTROLE JURISDICIONAL DAS CONCLUSÕES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
EXAME DA REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E DA LEGALIDADE DO ATO. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE DO PAD
. FALTA

DE

NOTIFICAÇÃO ACERCA DO RELATÓRIO FINAL DA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

(...) 6.

Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade

do

procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa.

No caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do Judiciário. Prova suficiente para o reconhecimento da infração praticada pelo impetrante.

7.

Inexistência de direito à intimação acerca do relatório final da comissão processante.

Publicidade acerca do resultado final do PAD que se operou com a publicação da decisão da autoridade impetrada no DOU. Acesso posterior do impetrante a todos os atos e termos do PAD. Inexistência de nulidade.

8. Segurança denegada.
(MS 20.549/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 29/11/2016)

Aliás, conquanto exista a teoria dos motivos determinantes, segundo a qual, em tese, o Poder Judiciário poderia adentrar na análise da motivação dos atos discricionários da Administração, imperioso consignar que, em se tratando de procedimento administrativo disciplinar, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, assentou o entendimento segundo o qual "
deve-se salientar que
o controle jurisdicional no processo administrativo disciplinar não pode implicar invasão à independência/separação dos Poderes e, portanto, centra-se na averiguação da legalidade das medidas adotadas e conformidade em geral com o direito
. A aplicação dos princípios constitucionais como fundamento para anular (ou até permutar) determinada punição administrativa, infligida após regular procedimento, exige cautela redobrada do Judiciário, sob pena de transformação em instância revisora do mérito administrativo, passando a agir como se administrador público fosse, o que somente cabe aos investidos da função administrativa estatal
" (MS n. 21002/DF, Relator: Min. Og Fernandes, 1ª Seção, j. 24/06/2015 - destaquei).

Assim, o controle aos processos administrativos disciplinares pelo Poder Judiciário se restringe ao exame do efetivo respeito aos princípios do contraditório
, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo vedado

adentrar no mérito administrativo, devendo a parte supostamente prejudicada demonstrar, de forma concreta, a ofensa aos referidos princípios.

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO NO INDEFERIMENTO DE REPETIÇÃO DE PROVAS. MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. 1. Processo administrativo que apurou e concluiu pela solicitação e recebimento de vantagem indevida para liberação de veículo que transportava mercadorias sem nota fiscal. Alegação de inobservância do contraditório e da ampla defesa no PAD. Requerimento de repetição de atos realizados, a partir do novo exame no incidente de sanidade mental. Indeferimento. Ausência de prejuízo. 2. Designações reiteradas para o interrogatório do acusado. Ausência de cerceamento de defesa. 3. Hipótese em que o impetrante não apresentou justificativa adequada para necessidade de repetição de produção de provas. 4
. Compete ao Poder Judiciário apreciar, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, a regularidade do procedimento administrativo disciplinar sem, contudo, reexaminar as provas para adentrar o mérito da decisão administrativa. No caso, não houve erro invencível que justificasse a intervenção do Judiciário. Prova suficiente para o reconhecimento da infração praticada pelo impetrante.
5. Proporcionalidade e vinculação da sanção aplicada. 6. Mandado de segurança denegado. (MS 21.985/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/05/2017, DJe 19/05/2017)

Nessa perspectiva, entendo que as alegações de insuficiência de provas no Processo Administrativo Disciplinar para aferir a infração denunciada, assim como a argumentação do recorrente de ausência de razoabilidade e proporcionalidade na imposição da penalidade, se tratam de incursão no mérito administrativo.

Da análise dos autos, cumpre historiar que
o relatório conclusivo da Comissão Processante que apurou a
atribuída ao ora apelante (Id.
13131191 - pág. 9), estabeleceu a convicção da materialidade e autoria da infração disciplinar através de depoimentos testemunhais e documentos, tais como licença e alvarás de funcionamento de estabelecimentos comerciais.

Além disso, a comissão considerou as declarações dadas pelo investigado em seu interrogatório (Id. 13130107), como confirmação dos fatos a ele imputados, porquanto admitiu, dentre outras coisas, o recebimento de valores a título de licença sem emissão de DAE para recolher os valores aos cofres públicos.

A propósito, em que pese a fixação de penalidade estar inserida no juízo discricionário da autoridade competente, não cabendo ao Poder Judiciário intervir, cumpre indicar que preceitua a Lei n° 5.810/94:

Art. 190. A pena de demissão será aplicada nos casos de:

X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio estadual;

XIII - lograr proveito pessoal ou de outrem, valendo-se do cargo, em detrimento da dignidade da função pública;

Com efeito, inclusive como destacou o juízo de origem, verifica-se que o PAD em tela respeitou o contraditório e a ampla defesa em todas as suas fases, não tendo sido constatado vício no processo administrativo, em que pese o apelante discorde da pena que lhe foi aplicada.

Feitas tais observações, passo ao exame das demais alegações recursais.

Inicialmente, no que tange à indicação pelo apelante de que não foi observado o prazo legal de 60 dias para a conclusão do processo administrativo, previsto no art. 96 da LC 22/1994, observo que, conforme destacado pela sentença, o tempo decorrido na conclusão do PAD não resultou em qualquer prejuízo ao direito de defesa, ao contrário, agiu em favor do ora recorrente.

Ademais, o decisum combatido também observou o entendimento sumulado do C. STJ (
Súmula n° 592
), no sentido de
que
“O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa”
.

Em relação à tramitação do PAD enquanto o autor/apelante se encontrava de licença para tratamento de saúde, é válido apontar que o C. Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que o gozo de licença saúde
não impede a tramitação regular do PAD, tampouco a aplicação de penalidade de demissão
. Senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO NO GOZO DE LICENÇA MÉDICA. POSSIBILIDADE
.
COMPROVAÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR
. SEGURANÇA DENEGADA.

1.
O fato de o servidor público estar em gozo de licença médica não impede a aplicação da penalidade de demissão
. (MS 14.372/DF, Rel.Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2011, DJe 30/08/2011)

2.
Suficientemente demonstrada a falta funcional da impetrante no Processo Administrativo Disciplinar, não prospera a alegação de que nenhuma prova foi colhida para calcar a fundamentação para sua demissão.

3.
Não há, outrossim, comprovação nos autos de que tenha a Comissão Disciplinar agido com imparcialidade ou perseguição política. Pelo contrário, não há qualquer resquício de discricionariedade administrativa na motivação da demissão de servidor que, comprovadamente, exerceu atividade remunerada enquanto em licença para tratamento de saúde, a teor do artigo 256 do Estatuto dos Funcionários Públicos de Minas Gerais.

Trata-se de ato vinculado, como conseqüência da aplicação da lei, do respeito à ordem jurídica e do interesse público.

4. As substituições dos membros da comissão processante foram devidamente publicadas no órgão oficial, dependendo a alegação de nulidade (por ausência de comunicação pessoal) da demonstração de prejuízo à defesa da impetrante, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief, o que não correu no caso autos.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ AgRg no RMS 13.855/MG, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2013, DJe 14/03/2013)

Nesse sentido, conforme destacado inclusive pelo parecer ministerial de primeiro grau, é necessário que seja observado o devido processo legal administrativo e que,
à época da prática da infração disciplinar, o denunciado estivesse em pleno gozo de suas faculdades mentais
. A propósito, destaco que sequer foi indicado pelo autor na petição inicial ou nas razões recursais qual seria a suposta incapacidade relativa do servidor, inexistindo indícios nos autos para tal reconhecimento.

Outrossim, deve ser considerado que o autor/apelante foi devidamente assistido por advogado ao longo do procedimento administrativo, conforme se verifica na petição administrativa, constante no Id. 13130107 - pág. 11 e defesa escrita no Id. 13130125 - pág. 15, não havendo o que se falar em cerceamento de defesa.

Por fim, acerca da arguição de desvio de finalidade do ato administrativo, aduzindo o apelante que o PAD teria sido motivado na realidade em razão de perseguição e assédio moral, verifico que tais apontamentos não foram demonstrados nos presentes autos, inexistindo quaisquer elementos probatórios para tanto, bem como comungo com o pronunciamento do Ministério Público de Primeiro Grau, no sentido de que foram muitas autoridades que apreciaram os fatos e detectaram a prática de infração disciplinar, de modo que a afirmação de que se trata de perseguição e assédio moral se enfraquece à luz da existência de

mais de um veredito acerca da prática das transgressões. Isso porque:

“o autor foi submetido a uma Comissão Processante, legalmente constituída, que manifestou-se pela confirmação da materialidade e autoria da infração. Em seguida o Delegado Geral da Polícia Civil acompanhou o relatório da Comissão. Após, a Procuradoria Geral do Estado também acompanhou o entendimento, e por fim o Governador do Estado confirmou o veredito, aplicando a pena de demissão”
(Id. 5341960 - Pág. 9)

Da mesma forma, ressaltou o parecer ministerial de segundo grau que a
“
em razão do Processo Administrativo Disciplinar ter seguido corretamente os trâmites legais, com a observância dos direitos e garantias fundamentais do ora apelante, entendemos não haver ilegalidade que enseje a revisão pelo Poder Judiciário do ato administrativo que aplicou a penalidade de demissão ao servidor
”
(Id.
5457954
).

Dessa maneira, evidenciado que o processo administrativo disciplinar teve regular andamento, com a estrita observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer evidência de prejuízo ao apelante no procedimento, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
para manter integralmente a sentença apelada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 01/02/2022